Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-39.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800097-39.2024.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: ARLINDO DE CRISTO SALES, CILEIA PERDIGAO RODRIGUES, DINALDO PINTO AMARAL, EDILEUZA SOARES DA CRUZ, FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA, JOAO EMERSON RISUENO BATISTA, ORLANDO SILVA PAIVA JUNIOR, ROSANE DA SILVA ROCHA, ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA, VANES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de procedência proferida na Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, que reconheceu a ilegalidade da supressão de gratificações incorporadas aos vencimentos de servidores municipais no mês de outubro de 2016, sem a instauração de prévio procedimento administrativo, e condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas, bem como de indenização por danos morais a cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reestruturação de carreira promovida pela Lei Municipal nº 343/2009 justifica a supressão das gratificações incorporadas aos vencimentos dos servidores; e (ii) determinar se a ausência de prévio procedimento administrativo para a supressão dessas vantagens configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui poder de autotutela para anular atos administrativos ilegais, porém, caso tais atos já tenham produzido efeitos concretos na esfera jurídica dos servidores, sua revogação exige prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296/MG).

A ausência de procedimento administrativo prévio no caso concreto torna ilegal a supressão das gratificações, violando os princípios da legalidade, da irredutibilidade dos vencimentos e do devido processo legal.

A Lei Municipal nº 343/2009, embora tenha promovido reestruturação da carreira do magistério, assegura, nos arts. 34, §2º, e 36, §2º, que nenhum servidor pode sofrer perda remuneratória, devendo eventual diferença ser mantida como vantagem pessoal.

A alegação de genericidade do pedido autoral não subsiste, uma vez que a inicial e os memoriais de cálculo contêm especificações individualizadas dos prejuízos suportados por cada servidor em decorrência da supressão das vantagens.

A jurisprudência consolidada do TJPA e do STF confirma a nulidade de atos administrativos que promovam redução de vencimentos sem o devido processo legal, reiterando a necessidade de proteção aos direitos adquiridos e ao devido procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A supressão de vantagens incorporadas à remuneração de servidores públicos municipais somente pode ocorrer mediante instauração de procedimento administrativo, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A reestruturação de carreira não autoriza, por si só, a revogação de direitos adquiridos, devendo ser respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A ausência de individualização do pedido não se configura quando há documentos nos autos demonstrando os percentuais de prejuízo sofrido por cada autor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2012; TJPA, AC nº 08000919620188140087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022; TJPA, AC nº 0800646-54.2021.8.14.0105, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800097-39.2024.8.14.0105

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

AGRAVADO:
ARLINDO DE CRISTO SALES e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28039342)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 27006450 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a pretensão inicial e condenou o município agravante ao pagamento das diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016, conforme valores destacados em sede de sentença, bem como o pagamento individual de danos morais a cada autor, na Ação de Cobrança c/c indenização por danos morais de origem.

Em suma, o município agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que no nosso ordenamento jurídico é impossível a cumulação de vantagens pelo servidor, tendo como base o mesmo fato gerador, sob pena de incorrer a administração em desrespeito a preceitos fundamentais e a ato inconstitucional.

Afirma que, a Lei nº 343/2009 veio promover a restruturação do plano de cargos, carreira e remuneração da educação básica pública do Município de Concórdia do Pará (PCCR). Esta legislação, além de alterar os cargos, promoveu mudanças na estrutura salarial dos servidores do magistério.

Argumenta que, devido à essas mudanças, não poderia ocorrer o percebimento de gratificações que sejam base de cálculo para o pagamento de outra gratificação, sendo assim, não assiste razão ao autor em alegar que a legislação nova estaria suprimindo qualquer direito do servidor público municipal, tendo em vista que esta veio para regularizar as questões que estavam incorretas e não suprimir direitos dos mesmos.

Alega que, as gratificações não são concedidas aos servidores de modo generoso pela Administração Pública, mas sim necessitam de prerrogativas por estarem diante de condições diferenciadas de trabalho, sendo tais condições o fato gerador que justificam e fundamentam o recebimento desta.

Nesse sentido, em análise à Lei nº 343/2009, observa-se que há previsão de 10%, 30%, 50%, 60%, 80% e 100% a título de gratificação e adicionais, porém a mesma é omissa quanto ao fato gerador e a forma do acréscimo a ser percebido pelos servidores municipais.

Elenca que, dessa maneira, constata-se na inicial do Autor que o mesmo apenas está solicitando o percebimento de tais parcelas pelos servidores, mas não faz qualquer especificação a respeito do caso concreto de cada um, o que se mostra um erro e um pedido genérico, que não se pode prosperar, em razão da necessidade de especificação para mensurar o percentual que o servidor nessa qualidade deverá receber.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 28394965), na ocasião os agravados expõem que, a decisão monocrática que manteve a sentença do Juízo a quo não merece ser reformada, eis que em consonância com os dispositivos constitucionais e a jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a pretensão inicial e condenou o município agravante ao pagamento das diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016, conforme valores destacados em sede de sentença, bem como o pagamento individual de danos morais a cada autor, na Ação de Cobrança c/c indenização por danos morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27006450):

“(...)
Decido
.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, b, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O recurso atende aos pressupostos recursais, impondo o seu conhecimento.

A presente controvérsia desafia decisão para dirimir a questão relacionada a supressão das gratificações incorporadas aos vencimentos dos servidores municipais, sob a alegação de reestruturação de carreira prevista na Lei nº 343/2009.

O ato administrativo em questão, suprimindo verba da remuneração dos servidores, foi considerado ilegal por meio de pronunciamento judicial no julgamento do mandado de segurança coletivo de n° 0004979-58.2016.8.14.0105.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Senão vejamos, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012) (g.n)

In casu, não restou evidenciado nos autos a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa aos servidores públicos municipais, tendo em vista a inexistência de prévio procedimento administrativo para o ato que resultou na supressão de gratificações e consequente redução da remuneração.

A jurisprudência deste Tribunal já decidiu em favor dessa garantias, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus; 2- Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada; 3- Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável; 4- No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ-PA - AC: 08000919620188140087, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022) (g.n)

A hipótese dos autos já foi decidida por este Tribunal. Há vários julgados sobre a mesma questão e em face do mesmo Ente Municipal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (DOCÊNCIA). AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1- Entendo que a sentença não merece reforma, pois, em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
2- Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter "ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).
3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800646-54.2021.8.14.0105, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) (g.n)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCÓRDIA DO PARÁ. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DETERMINADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES. SUPRESSÃO ARBITRÁRIA DE VERBA SALARIAL. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RE 594.296/STF. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, uma vez que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.
2. A impetração do mandado de segurança coletivo anterior, que determinou o restabelecimento do pagamento aos servidores municipais das verbas suprimidas arbitrariamente, interrompeu o prazo prescricional para a cobrança dos valores, sendo esse o entendimento uníssono da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Arguição de prescrição rejeitada.
3. Mérito. O ato administrativo de supressão da verba da remuneração dos servidores foi considerado ilegal por meio de pronunciamento judicial no julgamento do mandado de segurança coletivo de n° 0004979-58.2016.8.14.0105, movido pelo SINTEPP, sendo devido o pagamento das diferenças não recebidas pelos autores em outubro de 2016. Jurisprudência desta Corte.
4. Em que pese ser facultado aos entes estatais a revogação de atos que se reputem ilegais, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deveria ter sido precedido de regular processo administrativo (RE 594.296/STF), o que não se evidencia no caso dos autos.
5. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800648-24.2021.8.14.0105 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DO ACÚMULO DE VANTAGEM. LEI Nº 343/2009. GRATIFICAÇÃO - PREVISÃO LEGAL – FATO GERADOR – PARCELA PERCEBIDA PELOS SERVIDORES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800647-39.2021.8.14.0105 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da supressão de gratificações incorporadas aos vencimentos de servidores municipais, sem a instauração de procedimento administrativo prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da supressão das gratificações incorporadas aos vencimentos dos servidores municipais, sob a alegação de reestruturação de carreira prevista na Lei nº 343/2009; e (ii) determinar se a ausência de procedimento administrativo prévio configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A Administração Pública possui o poder de autotutela, mas a supressão de direitos incorporados aos vencimentos dos servidores, que repercute na esfera jurídica individual, exige a instauração de procedimento administrativo prévio, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.
4.A decisão recorrida fundamenta-se no entendimento consolidado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296/MG), segundo o qual a Administração só pode desfazer atos que geraram efeitos concretos mediante processo administrativo regular.
5.Precedentes do TJPA e do STF corroboram a nulidade do ato administrativo que suprimiu as gratificações sem observância das garantias processuais dos servidores, reforçando a necessidade de preservação dos direitos adquiridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
1.A supressão de vantagens incorporadas aos vencimentos de servidores públicos municipais somente pode ser realizada após a instauração de procedimento administrativo regular, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.A reestruturação de carreira não justifica a revogação de direitos adquiridos, sem o devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2012; TJPA, AC nº 08000919620188140087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022; TJPA, AC nº 0800646-54.2021.8.14.0105, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.10.2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800655-16.2021.8.14.0105 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 ) (g.n)

Em assim sendo, evidenciado que o magistrado sentenciante apresentou as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento, nenhuma censura deve ser aplicada aos fundamentos da sentença, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, atenho-me ao primeiro tópico a ser tratado, referente ao acúmulo de vantagens, bem como a reestruturação de carreira dos servidores. Sobre isso, fica nítido na sentença de piso que, os servidores, apesar de passarem por reestruturação de carreira, recebiam vantagem proveniente de estrutura anterior, e, de fato, há a vedação ao acúmulo de vantagens, contudo, não é norma absoluta, capaz de produzir efeitos infringentes a outros princípios também previstos em lei.

Sobre isso, como esmiuçado anteriormente, houveram julgados favoráveis ao caso concreto, onde o entendimento foi de que o princípio da irredutibilidade salarial deveria ser respeitado, bem como o contraditório e ampla defesa, que não foram observados. Desse modo, a supressão de valores praticada pelo ente municipal nas datas supramencionadas é ilegal, no passo que destaco jurisprudência estruturante ao entendimento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012) (g.n)”.

Além disso, destaco da decisão monocrática ID 27006450:

“In casu, não restou evidenciado nos autos a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa aos servidores públicos municipais, tendo em vista a inexistência de prévio procedimento administrativo para o ato que resultou na supressão de gratificações e consequente redução da remuneração”.

Em resumo, a reestruturação da carreira do magistério promovida pela Lei Municipal nº 343/09 implicou uma nova sistemática de enquadramento dos servidores, e nesse processo, valores anteriormente percebidos passaram a ser tratados como “vantagens pessoais”, especialmente quando a nova estrutura remuneratória resultava em valores inferiores aos que o servidor recebia sob a legislação anterior (Lei nº 9/99).

Isso significa na prática que, antes da reestruturação os servidores recebiam gratificações e adicionais com base em critérios da Lei nº 9/99. Após a reestruturação a nova carreira trouxe uma nova tabela de vencimentos e gratificações, com percentuais distintos (10%, 30%, 50%, etc.), mas sem prejuízo da remuneração anterior.

Os arts. 34, §2º e 36, §2º da Lei nº 343/09 asseguram que o enquadramento não poderia resultar em perda salarial. Se isso ocorresse, a diferença deveria ser paga como vantagem pessoal, uma forma de preservar o valor anterior, mesmo que não estivesse previsto na nova estrutura.

Diante desse contexto, houve reestruturação, e os valores antes recebidos foram convertidos em “vantagens pessoais” para garantir que nenhum servidor fosse prejudicado financeiramente. Isso não configura acumulação indevida, mas sim respeito à legalidade e à proteção constitucional dos vencimentos.

Ademais, o recorrente faz alusão ao caráter genérico do pedido, onde alegou a ausência de fundamentos suficientes e individuais. No entanto, o que se percebe é que a sentença de piso foi devidamente fundamentada no sentido de rebater esses argumentos, menciono. ID 22751923.

“(...) Contudo, na percepção deste magistrado tais alegações não merecem prosperar, uma vez que
as especificações foram devidamente feitas na exordial, bem como foram colacionados documentos que foram descriminados nos memoriais de cálculos os percentuais das vantagens e os prejuízos que cada autor teve com a retirada abrupta e ilegal destas, realizada pelo ente municipal
.

Assim,
verifica-se que o requerido desrespeitou ao princípio da legalidade e ao princípio da irredutibilidade de vencimento do servidor público, ambos previstos na Constituição Federal
. (...)”.

Sendo assim, a sentença de 1º grau está dentro da legalidade e a sua manutenção é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27006450, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025